Tribunal: TJES
Processo: 5008799-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008799-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO ESPERANCA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE. INABILITAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL E DA LEI MUNICIPAL Nº 6.214/2019. ATO ADMINISTRATIVO. SUFICIÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de mandado de segurança impetrado pelo agravante contra ato supostamente praticado pela Secretária Municipal de Saúde e pela Agente de Contratação do Município de Vila Velha, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para afastar decisão administrativa que inabilitou o instituto em chamamento público destinado à contratação de entidade qualificada como Organização Social de Saúde. A inabilitação decorreu do não atendimento aos requisitos previstos no edital e na Lei Municipal nº 6.214/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o ato administrativo que inabilitou o agravante do certame por descumprimento dos requisitos legais e editalícios está devidamente fundamentado; e (ii) determinar se a legislação municipal pode condicionar a aceitação de qualificações obtidas em outros entes federativos ao cumprimento de requisitos locais específicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ato administrativo que inabilitou o agravante está devidamente fundamentado, ainda que a motivação inicial tenha sido sucinta, uma vez que os fundamentos que justificaram a decisão administrativa foram posteriormente elucidados de forma pormenorizada no recurso administrativo.

4.
A legislação municipal (Lei Municipal nº 6.214/2019) condiciona a aceitação de qualificações obtidas em outros entes federativos ao cumprimento dos requisitos locais, o que visa garantir isonomia e adequação das entidades participantes às especificidades do certame.

5.
A documentação apresentada pelo agravante não demonstra o cumprimento dos requisitos legais e editalícios, especialmente quanto à competência do Conselho de Administração da entidade para designar e dispensar membros da diretoria, em conformidade com o art. 4º, inciso IV, da Lei Municipal nº 6.214/2019.

6.
O controle de legalidade exercido pela administração municipal quanto às qualificações provenientes de outros entes federativos não viola a divisão de competências estabelecida pela Constituição Federal, sendo compatível com a autonomia administrativa e a legislação local aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O ato administrativo de inabilitação de licitante em chamamento público deve ser devidamente fundamentado, sendo válida a complementação da motivação em sede de recurso administrativo.

2. É lícito à legislação municipal condicionar a aceitação de qualificações obtidas em outros entes federativos ao cumprimento de requisitos previstos em normas locais, desde que atendidos os princípios da legalidade e da isonomia.

3. A ausência de comprovação de atendimento aos requisitos do edital e da legislação municipal justifica a inabilitação de licitante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 22, XXVIII, 30, II, e 19, II; Lei Municipal nº 6.214/2019, art. 4º, IV; Decreto Municipal nº 352/2019.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve menção a precedentes específicos na decisão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO ESPERANÇA –
IESP
em razão da decisão do evento 8927609, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha – Comarca da Capital que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo agravante

em face de ato coator supostamente praticado pela

Secretária Municipal de Saúde e pela Agente de Contratação do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado.

Em suas razões recursais (evento 8927602), o agravante aduz, em síntese, que: I) “
constatada a falta de qualificação como organização social com base na legislação do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, conforme posto na Ata da Sessão de 08/05/2024 do CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2023, a AGRAVANTE seguiu os procedimentos estabelecidos pela parte final do subitem 2.1 e do subitem 2.2 do Edital do referido procedimento, para fins de comprovar a existência de qualificações feitas por outros entes federativos
” (fl. 12); II) “
A despeito disso, o AGRAVADO entendeu por manter a inabilitação
[...]
Sucede que nesta decisão administrativa que desclassificou a AGRAVANTE, na qual a administração pública gastou só duas linhas, NÃO FOI APRESENTADA qualquer motivação, justificativa ou indicação das razões administrativas que esclarecessem o porquê da legislação destes Municípios não atenderem o padrão estabelecido pela Lei Municipal 6.214/2019 de Vila Velha
” (fl. 14); III) “
Esse estado de coisas por si só já demonstra a ilegalidade e a abusividade do ATO COATOR, pois as qualificações dos outros municípios foram rejeitadas sem que se saiba o porquê, afetando não só o direito líquido e certo da AGRAVANTE como a própria capacidade de tutelar seus interesses, pois as razões para sua inabilitação com base nesses documentos públicos são desconhecidas
” (fl. 14); IV) “
o MUNICÍPIO DE VILA VELHA exerceu esdrúxulo controle de legalidade de uma lei municipal de outro ente da federação usando como parâmetro sua Lei Municipal 6.214/2019, OU SEJA, uma legislação de igual ranking normativo, em contrariedade à divisão de competências estabelecida pelos artigos 22, XXVIII e 30, II, da CF/1988, que somente confere à legislação federal o papel de norma geral paradigmática
” (fl. 16); V) “
é IMPOSSÍVEL fazer qualquer comparação tal qual indicada pelo D. Juízo, quando a decisão administrativa questionada é desprovida de motivação ou justificativa, de modo que a AGRAVANTE desconhece quais trechos das leis de Cariacica/ES, Serra/ES, São José dos Campos/ES e Pindamonhangaba/ES que deixaram de atender a Lei Municipal 6.214/2019 de Vila Velha
” (fls. 16/17); VI) “
FALTA FUNDAMENTO JURÍDICO E CONSTITUCIONAL para comparar-se a legislação de um município com a legislação do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, pois entre estas legislações inexiste hierarquia normativa formal ou material, o que evidencia a relevância e pertinência da alegação contida na exordial de que a administração pública desenvolveu interpretação e aplicação errônea da parte final do subitem 2.1 e do subitem 2.2 do Edital e da Lei Municipal 6.214/2019 de Vila Velha, a qual lhe conferiria a prerrogativa de desconsiderar leis de outros entes federativos com base na sua própria legislação, poder inexistente no ordenamento brasileiro
” (fl. 17); VII) “
Por força desta cláusula constitucional (artigo 19, II), um documento público expedido por um Município, por exemplo, deve ser reconhecido pelos demais Municípios, pelos Estados e pela União e vice-versa, pois presume-se válido, cabendo ao ente público que intenta recusar sua fé apontar expressamente vício que o inquine para não o aceitar, de modo que um documento que comprovem a qualificação de organização social emitido por qualquer ente da federação competente e em conformidade com os requisitos legais, não deve ser recusado
[...] essa presunção não foi derrubada pela decisão administrativa que manteve a inabilitação da AGRAVANTE
” (fl. 19).

Rememoro que o instituto agravante participou do procedimento licitatório inaugurado pela Prefeitura de Vila Velha, consistente em chamamento público presencial objetivando a “
contratação de entidade de direito privado sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social na área de saúde no
M
unicípio de Vila Velha, para o gerenciamento, operacionalização e execução dos serviços de saúde no Pronto Atendimento Doutor Antônio Barcellos e seu endereço complementar no “Pronto Atendimento de Cobilândia”, em consonância com as Políticas de Saúde do SUS, diretrizes, programas da Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha, além das especificações, quantitativos, regulamentação do gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde e demais obrigações especificadas neste documento
” (fl. 20 do evento 8929575).

Ocorre que, durante a sessão, o recorrente foi inabilitado pela Comissão de Contratação, sob a justificativa de não atendimento aos subitens “2.1” e “4.4.a” do Edital, considerando a inexistência de qualificação como Organização Social de Saúde vigente no âmbito do Município de Vila Velha, nos termos previstos na Lei Municipal nº 6.214/2019 (fls. 22/24 do evento 8929580).

Referidas normas editalícias preveem o seguinte:

2.1 O presente processo seletivo, destinado à celebração de contrato de gestão na área da saúde, é aberto a todas as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas à saúde, e que estejam qualificadas no Município de Vila Velha ou já qualificadas em outro ente federativo que se qualifiquem como Organização Social no âmbito deste Município de Vila Velha, nos termos previstos na Lei Municipal nº 6.214/2019.

[...]

4.4 A comprovação de regularidade jurídica será atestada mediante a entrega dos seguintes documentos:

a) Documento de qualificação da entidade como Organização Social no âmbito do Município de Vila Velha/ES – exceto se tiver solicitado sua qualificação, em envelope próprio, nos termos do Item 2.1 e 2.2 do presente Edital;

Em face da referida decisão, o agravante interpôs recurso administrativo, mas não logrou êxito. Assim, ingressou em juízo aduzindo que sua desclassificação se deu de forma ilegal.

Em que pese as alegações do recorrente, cumpre salientar que o agravante não se encontra qualificado no Município de Vila Velha, pois, em sua tentativa realizada com base nas alterações de seu estatuto – 16ª Reforma, Alteração e Consolidação do Estatuto Social –, obteve decisão de indeferimento pela comissão interna, em razão de descumprimento do art. 4º, inciso IV, da Lei Municipal nº 6.214/19 (fls. 23/30 do evento 8929579).

Sendo assim, a única hipótese de comprovar o seu enquadramento como Organização Social seria mediante a juntada de documentação atestando a sua qualificação como tal perante outro ente federativo, desde que cumpridos os requisitos da Lei Municipal nº 6.214/2019 e do Decreto Municipal nº 352/2019.

Todavia, a parte não colacionou junto à exordial, as qualificações apresentadas à Comissão Especial de Chamamento Público, o que inviabiliza o exame sobre o alegado cumprimento do requisito.

Aliás, sopeso que, nos termos do art. 4º, inciso IV, da Lei Municipal nº 6.214/19, para os fins de atendimento dos requisitos de qualificação, devem ser atribuições privativas do Conselho de Administração, designar e dispensar os membros da diretoria, sendo que na 16ª Reforma, Alteração e Consolidação do Estatuto Social do agravante apresenta aparente contrariedade à norma indicada, uma vez que consta que o Conselho de Administração possui competência para eleger o presidente do instituto, mas este nomeará o Diretor Executivo Institucional, indicando os critérios e condições para dispensa da Diretoria para a Assembleia Geral.

Por fim, embora a motivação apresentada para o ato administrativo de inabilitação do agravante tenha sido inicialmente sucinta, foram expostos os fundamentos que lhe deram ensejo e a decisão que negou provimento ao recurso administrativo elucida, de maneira pormenorizada, os motivos pelos quais o recorrente foi desclassificado do certame.

Saliento, ainda, que o aproveitamento de qualificações como Organização Social de Saúde provenientes de outros entes federativos estava condicionada ao cumprimento dos requisitos previstos na Lei Municipal nº 6.214/2019 e do Decreto Municipal nº 352/2019, para fins de garantir a isonomia na habilitação para a disputa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.